Tribunal: CARF
Processo: 10325.000287/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000287/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.891 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ALTO MIUDEZAS COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA
O prazo decadencial de qualquer expectativa de direito do contribuinte, que
reduza a base de cálculo de determinado tributo, tais como base de cálculo
negativa, amortização de bens do ativo, e o ágio (Súmula 116), somente
começar a fluir quando o contribuinte exerce seu direito perante o fisco,
deduzindo tais parcelas do saldo da base de cálculo do imposto devido, mesmo
que a justificativa de tal direito tenha ocorrido em períodos remotos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a compensação, objeto de
declaração de compensação que não seja proferido qualquer despacho
decisório e cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da
data de seu protocolo. Não configurado o interregno necessário, não estão
homologadas a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000287/2007-43
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000287/2007-43

Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de apreciar manifestação de inconformidade contra decisão que negou,
em parte, direito creditório reclamado em Declarações de Compensação — DCOMP,
e, em decorrência, não homologou parcela das compensações pretendidas pelo
contribuinte, baseadas nesse crédito.
Consubstanciado na Informação Fiscal emitida pelo Núcleo de Arrecadação e
Cobrança — NURAC (fls. 343/354), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Imperatriz/MA emitiu o Despacho Decisório (fls. 354/355), onde reconhece o direito
creditório de R$ 249.491,40, a titulo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2004 e homologa as compensações pretendidas até o limite daquele crédito
reconhecido. Registre-se que o Interessado informava possuir crédito no montante de
R$ 486.319,74.
A Informação Fiscal apurou irregularidades no Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF utilizado na dedução do imposto sobre o lucro real (subitem b 1 , fl.
450), onde foi proferida glosa que reduziu o saldo negativo apurado em 2003.
A Informação Fiscal constatou irregularidades com relação às estimativas dos
meses de janeiro a junho/2004, que originalmente compuseram o saldo negativo
apurado pelo contribuinte ao final do ano de 2004. Transcreve-se aqui o trecho
daquele documento que trata das estimativas de CSLL (fls. 450/451):
Procedendo à análise dos valores acima referidos que levaram a apuração do suposto
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 foi verificado:
a) Conforme Despacho Decisório proferido no processo n° 10325.000293/2007-9 fls.
323/332, o saldo negativo de CSLL do exercício de 2004 foi reduzido de R$ 449.354,46
(quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e
seis centavos) para R$ 286.363,44 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e
três reais, e quarenta e quatro centavos);
al) Conforme tela SIEF as fls. 333/334, tal quantia somente foi suficiente para cobrir os
débitos dos PA's 01 a 03/2004 e parte do PA 04/2004, no montante de R$ 59.427,27.
b) com referência à CSLL estimativa do período de apuração de 5/2004 no valor total de
RS 66.434,57(sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete
centavos) que teria sido compensada com o saldo negativo da CSLL do ano-calendário
de 1999, segundo demonstrativo as fls. 63, bem da análise da Dcomp eletrônica
retificadora n° 39871.62479.230806.1.7.03-7560, cópia juntada as fls_ 315/322,
baixadas para tratamento manual do processo n° 10325.000285/2007-54;
61) Conforme Despacho Decisório proferido no processo n° 10325.000244/2003-34
(processo apensado n° 10325.000285/2007-54), fls. 285/312, observa-se que o saldo
negativo de CSLL do exercício de 2000 foi reduzido de R$ 325.367,30 (trezentos e
vinte e cinco mil, quatrocentos e trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) para
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000287/2007-43

R$ 108.959,67 (cento e oito mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e sete
centavos);
b2) Segundo tela SIEF as fls. 313/314, tal quantia não foi suficiente para cobrir os
débitos de estimativas de 1RPJ dos PAs 05 e 06/2004 de CSLL.(grifos nossos)
O contribuinte, cientificado do decisório em 16/10/2009 apresentou em 12/11/2009
Manifestação de Inconformidade de fls. (370/393) onde pretende ver reconhecido o
valor creditório de R$ 486.319,74 para o saldo negativo de CSLL de 2004.
O Interessado alega em suma o seguinte:
• Não devem prevalecer as glosas efetuadas pela autoridade administrativa a titulo de
compensação indevida com o intuito de reduzir o saldo negativo apurado na DIRT, uma
vez que as compensações mencionadas foram todas homologadas tacitamente ou estão
sendo discutidos nas instâncias administrativas nos processos n° 10325.000244/2003-34
(processo apensado n° 10325.000285/2007-54) e 10325.0200293/2007-09;
• Na tentativa de apurar compensação indevida de CSLL, a autoridade administrativa
não reconhece na totalidade o direito creditório relativo ao saldo negativo apurado em
31/12/2004, reduzindo o saldo negativo da CSLL, que antes era de R$ 486.319,74 para
o valor de R$ 249.491,40, tendo havido glosa por compensação indevida de estimativas
no montante de R$ 236.828,34. Cabe esclarecer que essas compensações que motivaram
a redução do saldo negativo ocorreram no decorrer do ano calendário de 2003, para
liquidar as referidas estimativas que compuseram o saldo negativo de 31/12/2003,
portanto, há mais de cinco anos, estando homologadas tacitamente as compensações
efetuadas para liquidar as estimativas do ano calendário de 2004, mesmo porque as
referidas glosas estão sendo objeto de questionamento administrativo, conforme
mencionado antes. Logo, as glosas não podem ser efetuadas;
• Por se tratar de compensação pela sistemática no regime de lançamento por
homologação, aplica-se a regra do art. 150 §§ 1° e 4o do CTN (transcreve acórdãos do
CARF);
•O lançamento em discussão, que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda uma série
de investigações e procedimentos administrativos legalmente previstos, encontra-se
embasado apenas em não homologar compensação declarada em PER/DCOMP;
• O fisco não cumpriu com o ônus de produzir a prova material, e a conseqüência é a
não comprovação da ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária;
• Não está correto o procedimento de exigir tributos sob a alegação de que o crédito não
foi comprovado.
Finalizando a Manifestação de Inconformidade o contribuinte pede que seja julgado
improcedente o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal em Imperatriz.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, foram homologadas parcialmente
as compensações pleiteadas, até o limite do saldo negativo de CSLL de 2004, recalculado
considerando a decisão do CARF no acórdão n° 1102-00.432, da la Câmara/2a Turma Ordinária
do CARF.
Inconformada, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que não é porque CARF decidiu determinada matéria que o julgador de 1a Instância está
obrigado a acata-la.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000287/2007-43

Discorre longamente sobre o prazo prescricional de 05 anos e que para se chegar
aos valores reconhecidos dos saldos negativos de IRPJ e CSLL a fiscalização procedeu a
reconstituição dos saldos negativos desde o ano de 1998 e que havia direito líquido e certo do
saldo credor de IRPJ e CSLL que ocorreu nos anos calendários de 1998, 1999, 2000, 2001 e
2002 e que a decadência não permite a alteração do crédito pela fiscalização e assim deveria ser
homologada integralmente as PERDECOMP ́s do processo.
Discorre também sobre a compensação realizada a título de CSLL com 1/3 de
débito de Cofins do ano de 1999.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de declaração de compensação transmitida pela
Contribuinte e argui-se que estaria decaído o direito do fisco em verificar a existência dos
créditos em virtude de o crédito utilizado em tais compensações ser proveniente de anos
anteriores.
Entretanto, olvida a contribuinte que a decadência somente atinge o direito
quando há o seu exercício, ou seja, somente se opera a decadência a partir do momento em que
se pretende utilizar tal crédito, assim, o prazo decadencial somente flui a partir da declaração de
compensação, e não da apresentação da DIPJ que constituiu o crédito negativo, conforme súmula
CARF abaixo:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
O direito creditório é uma expectativa de direito que somente deve ser verificada
quando o direito for efetivamente exercido, ou seja no momento da compensação. Assim como a
utilização de supostas deduções de parcelas de ágio, onde existe uma expectativa de direito que
somente será exercida nas condições ideais, temos também as bases negativas, as depreciações,
etc, que formam créditos a favor do Contribuinte mas que somente serão utilizados em
determinado momento (quando a Pessoa Jurídica auferir lucro) e, por esse motivo o prazo
decadencial somente começa a fluir quando existir qualquer repercussão na apuração do tributo
em cobrança.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:
Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000287/2007-43

pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto a essa alegada
decadência.
Com relação à homologação tácita, melhor sorte não assiste à contribuinte, isso
porque não se passaram mais de 05 anos da data da transmissão e o despacho decisório do qual
foi cientificado a contribuinte. Assim, as DCOMP transmitida não estão homologadas pois não
há o interregno necessário de 05 anos.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso com relação á homologação
tácita.
Com relação à compensação da CSLL estimativa com 1/3 da Cofins, essa
discussão estava no processo 10325.000244/2003-34 e quando do julgamento pela Delegacia de
origem, tal crédito já foi devidamente reconhecido pela Delegacia de origem, conforme abaixo:
Deve ser aqui ressaltado que a DCOMP que trata da compensação de estimativa
de CSLL de maio de 2004, não foi tratada neste processo, e sim nos autos do processo
administrativo n° 10325.000244/2003-34, onde o Interessado buscava compensar tais
estimativas com crédito de saldo negativo de CSLL, por ele apurado, em 31/12/1999.
No processo acima citado o contribuinte apresentou esta mesma tese da
ocorrência de homologação tácita sem, entretanto, obter êxito, conforme se verifica no
acórdão n° 1102-00.432, da la Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, prolatado em
sessão ocorrida em 25/05/2011, cujas ementas apresentadas sobre a matéria aqui se
transcreve:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000287/2007-43

SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL NA DIPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
IMPOSSIBILIDADE.
Os artigos 150 e 173 do CTN estabelecem o prazo decadencial aplicável as hipóteses de
constituição do crédito tributário pelo lançamento, mas não implicam a homologação
tácita dos saldos negativos de IRPJ e CSLL informados nas declarações apresentadas,
os quais são passíveis de verificação, quanto a sua certeza e liquidez, no âmbito da
análise dos pedidos de restituição ou das declarações de compensação apresentadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação, o fisco dispõe do prazo de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação, para homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
Entretanto, aquela mesma decisão proferida no CARF reconheceu ao
contribuinte o direito ao crédito de R$ 114.495,54, referente a valor adicional de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, oriundo de compensação de 1/3 da
Cotins paga; crédito este que não havia sido reconhecido pela DRF/Imperatriz/MA,
nem acatado pela DRJ/Fortaleza quando da apreciação da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte. Transcreve-se aqui a ementa daquele
julgado:
COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA COFINS EFETIVAMENTE PAGA
No caso de pessoas jurídicas que apuram a CSLL anualmente, a compensação de até 1/3
da COFINS efetivamente paga entre os meses de fevereiro e dezembro de 1999 pode ser
efetuada com o pagamento dos valores devidos por estimativa ou com o saldo apurado
em 31 de dezembro.
Pelo que foi exposto, resta prejudicada a discussão sobre a questão, devendo-se,
no âmbito administrativo, acatar a decisão prolatada pela superior instancia julgadora.
Assim, por todo o acima exposto, conduzo meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se incólume da decisão primeva.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital